Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715064-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME AGRAVADO: PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR, ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR, MARIA CELINA VALADARES GONTIJO DE AGUIAR, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, GONAR ENGENHARIA LTDA - EPP, IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR, SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME, contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0720139-54.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR e outros. A decisão agravada, proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 232232945): “1. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, movido por PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME, em desfavor de CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, em que se pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o escopo de alcançar os bens das empresas GONAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ o n. 06.266.224/0001-26 e SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP, CNPJ n° 28.053.583/0001-38 e respectivos sócios e ex-sócios PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR, CPF n° 031.092.986-51, ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR, CPF n° 041.450.256-60, MARIA CELINA VALADARES GONTIJO DE AGUIAR, CPF n° 031.757.956-84 e PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CPF n° 909.076.126-87 e IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR, CPF n° 013.302.626-46. 2. Inicial de ID 204619289, instruída por documentos. 3. Apresentada resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ID 208868357. 4. A parte autora apresentou manifestação em ID 229618244. 5. A decisão de ID 229637947 oportunizou a produção de provas. 6. A parte ré informou a ausência de interesse na produção de novas provas (ID 230745261) e a parte autora requereu a produção de prova documental (ID 230798186). 7. A parte ré manifestou-se acerca da nova documentação colacionada (ID 232141178). 8. Vieram-me os autos conclusos. 9. É o relatório do necessário. Decido. 10. Convém anotar, de plano, que a matéria se encontra jungida às disposições insertas no Código Civil. 11. Daí porque a desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) 12. Como se vê, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). 13. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. De mais a mais, é importante ressaltar que há entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, no sentido de que o encerramento irregular ou insolvência da empresa, por si só, não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 15. Ademais, a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a inteligência do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil 16. Feitas tais considerações, os e-mails de ID 230798188 e 230798189, per si, não são hábeis a comprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, vez que, conforme já salientado, a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. 17. Na espécie, a mera alegação de insolvência da empresa não atrai a responsabilidade dos sócios, tornando-se imperioso o indeferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. 18. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora da parte executada ou requerendo o que de direito, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC.” Em suas razões, a agravante pede a concessão da tutela de urgência para julgar totalmente procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo o grupo econômico familiar e o abuso de personalidade jurídica, com a inclusão das empresas agravadas Gonar Engenharia Ltda e SPR Engenharia e Construção Ltda EPP e dos sócios Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar; Antônio Henrique Gontijo Aguiar; Maria Celina Valadares Gontijo de Aguiar; Paulo Henrique de Oliveira e Ivo Augusto Gontijo Aguiar, para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo impedir o uso irregular da sociedade com a finalidade de fraudar a lei e os credores. Tal instituto (IDPJ), pode, nos termos da lei (art. 28 do CDC ou art. 50 do CC) incidir na esfera jurdica da pessoa natural dos integrantes da empresa, quando se comprovar o desvio de finalidade de seus objetivos, como pode incidir no patrimônio desta ultima, se a manobra ilícita for praticada em detrimento do patrimônio particular de seus sócios. Argumenta que, diante da previsão legal instituída no art. 50 do Código Civil, pode o juiz, em caso de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, desde que requerido pela parte ou Ministério Público, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigaçoes sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurdica, ou de forma inversa para alcançar o patrimo nio de outra pessoa jurdica, desde que tambem esteja sendo utilizada de forma abusiva. No caso posto sub judice, como demonstra o caderno processual, há existência de intrínseca relação entre as empresas Construtec Engenharia e Construções LTDA – EPP e as Empresas Gonar Engenharia LTDA e SPR Engenharia e Construção Ltda EPP, caracterizada por idêntica atividade e por sócios integrantes do mesmo grupo econômico familiar, além da utilização do mesmo endereço. Assevera que, pelos documentos de IDs 201841644; 201843396 e 201843400, as empresas Construtec Engenharia e Construções LTDA – EPP, Gonar Engenharia LTDA e SPR Engenharia e Construção LTDA EPP, formam um único grupo econômico com mesma finalidade (41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários; 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários) mediante a divisão de lucros. Alega que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (IDs 201841644; 201843396 e 201843400), as empresas Construtec Engenharia e Construções LTDA – EPP, Gonar Engenharia LTDA e SPR Engenharia e Construção LTDA EPP, encontram-se ativas e todas elas, estranhamente, estão localizada no mesmo endereço comercial, qual seja, SHCS Setor De Habitações Coletivas Sul CR Comércio Residencial Quadra 502 Bloco C Loja 37, CEP: 70.330-530. Assevera que, como se não bastassem as coincidências acima já destacadas, urge salientar que as empresas Construtec Engenharia e Construções LTDA – EPP, Gonar Engenharia LTDA e SPR Engenharia E Construção LTDA EPP são administradas pelas mesmas pessoas, quais sejam, Antonio Henrique Gontijo Aguiar e Patricia De Oliveira Gontijo Aguiar. Argumenta que além da empresa SPR Engenharia e Construção LTDA EPP ser administrada por Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar (sócia da empresa Gonar Engenharia LTDA e ex-sócia da empresa Construtec Engenharia e Construções LTDA – EPP), está possui em seu quadro de sócios a Sra Maria Celina Valadares Gontijo de Aguiar e Paulo Henrique de Oliveira. Na última alteração contratual da empresa Executada Construtec, houve a retirada dos sócios Antonio Henrique Gontijo Aguiar e Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar (ambos sócios da empresa Gonar) e admissão dos novos sócios Maria Celina Valadares Gontijo de Aguiar e Paulo Henrique de Oliveira (ambos sócios da empresa SPR). Portanto, observa que as empresas Construtec Engenharia e Construções LTDA – EPP, Gonar Engenharia LTDA e SPR Engenharia E Construção LTDA EPP permanecem sob o comando de Antonio Henrique Gontijo Aguiar e Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar, inclusive com manutenção da sua gestão através, a evidenciar que, de fato, continua a exercer a direçao, controle e administraçao das empresas. Afirma que a condição de representante da empresa Construtec, que possui situação cadastral ativa, continua atrelada ao nome do Antonio Henrique Gontijo Aguiar. Aduz que, em que pese a situação cadastral ativa, a executada deixou de apresentar Declaração de Imposto de Renda dos dois últimos anos, a última declaração de Imposto de Renda da Executada constava como patrimônio líquido de R$ 7.468.569,48 e que, estranhamente desapareceu. Alega que comprovou, de forma inequívoca, a confusão patrimonial e operacional entre as referidas sociedades, corroborando a tese de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que fica evidente que os agravados fazem parte de um grupo econômico familiar, segundo critério usado pela jurisprudência. Afirma que os agravados e empresa Construtec possuem idêntica atividade, tem como sócios integrantes do mesmo grupo econômico familiar, estão estabelecidas no mesmo endereço comercial, possui a mesma administração, o que enseja sua inclusão no polo passivo. Assim, conclui que, na esteira do entendimento jurisprudência, ficou demonstrado que as empresas agravadas pertencem a Grupo Familiar, são geridas pelos mesmos administradores e sócios, possuem o mesmo endereço comercial, atuam no mesmo seguimento empresarial, bem como o abuso da personalidade jurídica da empresa devedora, há que ser admitida a desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 70923894 e 70923895). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, cumpre esclarecer que o cumprimento de sentença foi manejado contra a empresa Construtec Engenharia e Construções LTDA – EPP. O pedido do exequente é de que haja a desconsideração da personalidade jurídica para os sócios da referida empresa (Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar; Antônio Henrique Gontijo Aguiar; Maria Celina Valadares Gontijo de Aguiar; Paulo Henrique de Oliveira e Ivo Augusto Gontijo Aguiar), bem como para que haja inclusão das empresas Gonar Engenharia LTDA e SPR Engenharia e Construção LTDA EPP, que operam no mesmo grupo econômico. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do CC/02. Particularmente no que se refere a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra na possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre que utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. Nessa situação, se permite ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. Ou seja, o instituto tem por pressuposto basicamente coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica no intuito de prejudicar direitos de terceiros e atingir os bens particulares da pessoa física ou de empresas que figuram como sócias daquela empresa principal. A esse respeito, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade. Além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas constantes de seu contrato social “com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. A confusão patrimonial, de sua vez, se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios, representando “atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Assim, nos termos do art. 50 do CC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos, veja-se: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” - g.n. A esse respeito, o § 4o do art. 50 do CC ressalta expressamente que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. Ou seja, inexiste nos autos comprovação da existência de grupo econômico, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nem descrição específica de ato lesivo, não podendo representar a frustração e perda de aplicação financeira hipótese a justificar a desconsideração da personalidade jurídica ou a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico. Nesse sentido: “O art. 50 do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei de Liberdade Econômica, exige a prova específica do abuso de personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) por parte do requerente para desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. 3. A caracterização de grupo econômico, por si só, não é capaz de anular a individualidade jurídica das sociedades empresariais nem de estabelecer solidariedade quanto às dívidas contraídas pela devedora, quando ausente a demonstração da prática de atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 4. A prova apresentada pelo agravante para comprovar a confusão patrimonial é um ato isolado, no qual uma empresa do suposto grupo econômico pagou as despesas processuais de outra em uma ação trabalhista. Não demonstrado o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou, no caso, da pessoa jurídica com as outras supostamente integrantes do mesmo grupo econômico, não há como afastar a autonomia patrimonial entre elas (art. 50, § 2o, inciso I, do CC). 5. A alegação de grupo econômico formado por empresas com identidade total ou parcial no quadro societário ou existam sócios com relação de parentesco também não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não demonstrada o abuso de personalidade pelo agravante, deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 7. Recurso conhecido e não provido.” (07396354320218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 22/3/2022) - g.n. Nesse quadro, vale destacar que o reconhecimento da configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas integrantes, em relação a obrigação originária, sendo obrigatória a demonstração dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o fato de a empresa agravada possuir mesmo objeto social e se encontrar estabelecida no mesmo endereço da executada, não é suficiente a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito: “(..) 2. No caso em apreço, o agravante alegou o abuso da personalidade da devedora, pois teria se utilizado de outras sociedades com o mesmo objeto social e estabelecidas no mesmo endereço, as quais assumiriam compromissos e encargos com a nítida e inequívoca intenção de inadimplir e prejudicar seus credores, além da ocorrência da confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que configuraria fraude em prejuízo de terceiros, de modo que se faria necessária a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, essas alegações destituídas de provas, não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito. 3. O reconhecimento da configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas integrantes, em relação a obrigação originária, sendo obrigatória a demonstração do abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades (art. 50 do CC). 4. O fato de a empresa agravada possuir mesmo objeto social e se encontrar estabelecida no mesmo endereço da executada, não é suficiente a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, diante da ausência de demonstração dos requisitos exigidos pela legislação aplicável, tem-se que a agravante não possui reponsabilidade solidária com a devedora principal, o que afasta a possibilidade de ser inserida no polo passivo do processo principal. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para indeferir, no caso, o pedido de formação de grupo econômico, assegurando a autonomia entre as partes, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos impostos pelo artigo 50 do Código Civil, de modo que deve ser excluída a empresa agravante do polo passivo dos autos principais. Decisão de primeiro grau reformada.” (07077163120248070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão das empresas indicadas, até decisão final do colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator